Tribunal: CARF
Processo: 10950.000892/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À PERCEPÇÃO DE RENDIMENTO ORIUNDO DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. LIVRO CAIXA. LIMITAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
As deduções de que trata [o livro caixa] não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro (art. 76, § 1o, do Decreto 3.000/1999.
O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não poderá ser utilizado para reduzir a base calculada do imposto, pertinente aos demais rendimentos.
Despesas com veículos, tais como combustível, licenciamento, manutenção, compras de roupas de uso geral (camisa, gravata, meia social, calça jeans), assinatura de jornal não técnico, cópias reprográficas aleatórias e aquisição e instalação de fechaduras não são dedutíveis, como despesas necessárias, à percepção de rendimento oriundo de trabalho não assalariado, na condição de engenheiro elétrico.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.000892/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.252 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MANOEL MARTIN HERNANDES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESAS
NECESSÁRIAS
À
PERCEPÇÃO
DE
RENDIMENTO ORIUNDO DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO.
LIVRO
CAIXA.
LIMITAÇÃO.
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
“As deduções de que trata [o livro caixa] não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes até dezembro” (art. 76, § 1o, do Decreto 3.000/1999.
O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
poderá ser utilizado para reduzir a base calculada do imposto, pertinente aos
demais rendimentos.
Despesas com veículos, tais como combustível, licenciamento, manutenção,
compras de roupas de uso geral (camisa, gravata, meia social, calça jeans),
assinatura de jornal não técnico, cópias reprográficas aleatórias e aquisição e
instalação de fechaduras não são dedutíveis, como despesas necessárias, à
percepção de rendimento oriundo de trabalho não assalariado, na condição de
engenheiro elétrico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000892/2009-18
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000892/2009-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2006, ano-
calendário 2005, no valor original de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 4.983,28
Multa de Ofício
R$ 3.737,46
Juros de Mora (até 30/01/2009)
R$ 1.650,46
Total
R$ 10.371,20
Conforme a Descrição dos Fatos de fl. 05, o lançamento é resultado da glosa de
R$18.121,00 indevidamente deduzido a título de Livro Caixa por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal para dedução.
A autoridade lançadora informa que:
“O contribuinte não comprovou, de forma hábil e idônea, que recebe rendimentos
decorrentes de atividade desempenhada como autônomo.
Constatou-se que as despesas de custeio, como condomínio, luz e telefone, estão em
nome de Plamel Eng. Elétrica Ltda, empresa da qual o interessado é sócio-
administrador.
Note-se ainda que despesas com locomoção e transporte não são consideradas
despesas dedutíveis, salvo nos casos de representante comercial autônomo,
exclusivamente.”
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Os serviços de profissional liberal autônomo foram prestados para as empresas de
construção civil.
Alega que se pode comprovar a veracidade dos documentos anteriormente apresentados
através das cópias de Recibos de Pagamento a Autônomo -RPA que confirmam os
recebimentos pelos serviços executados como pessoa física. Esclarece que não houve
emissão de notas fiscais de serviços.
Cita o princípio da legalidade e informa que anexa planilha demonstrativa
discriminando suas receitas e tributos recolhidos.
Informa que anexa comprovantes dos recolhimentos do ISS para Prefeitura Municipal
de Maringá.
Argumenta que as despesas de custeio, como condomínio, luz e telefone estão em nome
de Plamel- Eng. Elétrica Ltda., empresa da qual é sócio-administrador. Entretanto, alega
que de uma forma ou de outra tudo é despesa.
Alega que a sala comercial é de propriedade do declarante, pessoa física, e as despesas
deduzidas existem. Argumenta que é o impugnante quem está utilizando o imóvel pois a
sala é o lugar onde ele atende seus clientes.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000892/2009-18

Aduz que é o proprietário da empresa Plamel - Engenharia Elétrica Ltda mas, por
motivos pessoais e de saúde, tornou-se impossível continuar suas atividade no ano de
2001.
Informa que a referida empresa foi paralisada, como se comprova nos autos com a
certidão de baixa na prefeitura do município de Maringá. Sugere que se consulte o
cadastro da Receita Federal para que se verifique a inatividade da empresa na mesma
época.
Afirma que a empresa retornou as suas atividades a partir de dezembro de 2007.
Por fim, pede a verificação de seus documentos e justificativas e se coloca à disposição
para maiores esclarecimentos.
É o relatório.
Inicialmente cabe citar os artigos 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 que disciplinam a matéria em pauta:
LIVRO CAIXA
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei n 2 8.134, de 1990, art. 6 2, e Lei n9 9.250, de 1995, art. 4 2,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vinculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei n 2 8.134, de 1990, art. 62,
§ 1 2, e Lei n9 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes ate dezembro (Lei n 2 8.134, de 1990, art. 6° , § 3°).
§ 1° O excesso de deduções, porventura existente no final do ano calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei n 2 8.134, de 1990, art. 6°, § 3°).
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei n 2 8.134, de 1990, art. 6°, § 2°).
§ 3° O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Ademais, interessante citar o entendimento exposto no Acórdão no 104-16.920 do
Primeiro Conselho de Contribuintes, que fornece indicações complementares quanto à
dedutibilidade de despesas escrituradas em livro caixa, e cuja ementa encontra-se
reproduzida a seguir:
“LIVRO CAIXA - DESPESAS - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - Somente são
admissíveis, em tese, como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os requisitos
de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a devida
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000892/2009-18

comprovação, com documentos hábeis e idôneos, devidamente escriturados no
respectivo livro caixa. Como, também, se faz necessário, quando intimado, comprovar
que estas despesas correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e pagos ao
fornecedor/prestador. O simples lançamento na escrituração pode ser contestado pela
autoridade lançadora.”
Analisando os rendimentos recebidos pelo impugnante (DIRF de fls.35-39 e
Comprovantes de Rendimentos de fls.60-66) verifica-se que o contribuinte recebeu:
· da Fundação Universidade Estadual de Maringá (R$57.872,24 - Rendimento do
Trabalho Assalariado);
· do INSS (R$10.923,78 - Rendimento de Aposentadoria);
· do Condomínio Edifício Luiz Carlos Bussolin (R$17.500,00 - Rendimento do
Trabalho Assalariado);
· do Condomínio Edifício Liberty Park (R$3.500,00 - Rendimento do Trabalho sem
Vínculo Empregatício);
· do Condomínio Edifício Royal Garden (R$450,00 - Rendimento do Trabalho sem
Vínculo Empregatício);
· do Golden Ingá Apart Hotel Ltda (R$317,01 – Rendimentos de Aluguéis e Royalties);
· do Condomínio Edifício Novo Centro (R$3.500,00 - Rendimento do Trabalho
Assalariado).
Ressalte-se que não há nenhum rendimento declarado pelo contribuinte como recebido
de pessoa física.
Quanto aos RPA apresentados pelo contribuinte (cópias de fls.15-22), temos que, com
relação aos RPA emitidos pelo Condomínio Edifício Novo Centro e pelo Condomínio
Edifício Luiz Carlos Bussolin, verifica-se a total incompatibilidade entre as datas, os
números dos recibos e os valores declarados em DIRF pelas fontes pagadoras. Além
disso, vários RPA estão com data rasurada ou sem indicação de data. Assim,
confrontando-se os RPA e as informações prestadas nas DIRF de fls.35-39 e nos
Comprovantes de Rendimentos de fls.60-66, entendo que se deve acatar como correta a
informação de que se tratam de rendimentos do trabalho assalariado como informado
nas DIRF.
Verifica-se ainda da análise dos RPA acostados a ocorrência de omissão de rendimentos
em DIRPF no valor de R$2.271,53 recebidos pelo contribuinte do condomínio
American Park e não declarados. No caso, o lançamento dessa omissão não pode mais
ser efetuado devido à decadência.
Desta forma, apenas os seguintes valores foram recebidos pelo contribuinte por trabalho
sem vínculo empregatício:
· R$3.500,00 - Condomínio Edifício Liberty Park;
· R$450,00 - Condomínio Edifício Royal Garden.
Ocorre que, nos termos do supracitado caput do art.75, as deduções do livro caixa
apenas abatem as receitas decorrentes do exercício da atividade autônoma. Não há
qualquer previsão legal para abater despesas do livro caixa de rendimentos decorrentes
do trabalho assalariado como fez o contribuinte em sua DIRPF.
Assim, de pronto se verifica a incompatibilidade da dedução de R$18.212,00 a título de
Livro Caixa havendo apenas R$3.950,00 de receitas decorrentes da atividade autônoma
desempenhada pelo impugnante.
Ainda que se possa considerar que os serviços prestados aos condomínios do Edifício
Novo Centro e do Edifício Luiz Carlos Bussolin tenham sido efetuados sem vínculo
empregatício, mesmo assim a glosa efetuada se justifica quase que integralmente. Senão
vejamos:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000892/2009-18

As despesas supostamente tidas como de custeio da atividade autônoma (contas de luz,
telefone e condomínio) não estão em nome do impugnante e não há nos autos nenhuma
prova cabal que ligue as citadas despesas com qualquer dos trabalhos não assalariados
desenvolvidos pelo impugnante.
O fato de as despesas estarem em nome de empresa inativa de responsabilidade do
impugnante, ao meu ver, não tem o condão de provar que essas despesas pagas em
nome da pessoa jurídica são ligadas à atividade autônoma desempenhada pelo
impugnante. Em conseqüência, não se verificando a vinculação das despesas com a
atividade sem vínculo empregatício desempenhada pelo contribuinte, não há como
acatar a dedução.
É certo que se a empresa estava mesmo inativa, caberia ao contribuinte a obrigação de
transferir as despesas para seu nome para que pudesse deduzi-las corretamente em seu
livro caixa. Ao não tomar esse cuidado, torna-se difícil comprovar as deduções
pleiteadas visto que não resta comprovado que o contribuinte tenha de fato suportado o
ônus das referidas despesas.
Quanto às diversas despesas com veículos, tais como combustível, licenciamento,
manutenção e compras de peças, resta clara na redação do citado inciso II do parágrafo
único do art.75 do RIR que tais deduções somente podem ser aproveitadas por
representante comercial autônomo, o que não é o caso do impugnante.
Com relação às aquisições de roupas (camisa, gravata, meia social, calça jeans), não há
como acatar a dedução porque não se pode ligar essas compras à atividade
desempenhada pelo contribuinte e nem se tratam de despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. As únicas roupas que poderiam ser
deduzidas seriam roupas especiais indispensáveis à realização da atividade de
Engenheiro Elétrico.
Na mesma linha, a assinatura do jornal “O Diário do Norte do Paraná” também não
pode ser deduzida pois a aquisição de livros, jornais e revistas é dedutível apenas
quando forem necessários ao desempenho da profissão exercida.
As Notas Fiscais de serviços de cópias também não podem ser deduzidas por não
guardarem relação com a atividade de engenheiro elétrico desempenhada pelo
contribuinte e por não serem despesas necessárias à percepção da receita.
A aquisição e instalação de fechaduras não pode ser deduzida porque não se trata de
despesa de custeio pois os valores pagos na aquisição de bens ou direitos, ainda que
fossem indispensáveis ao exercício da atividade profissional, que tenham vida útil
superior ao período de um exercício e não se caracterize como "consumível". (PN CST
n°60 de 1.978)
Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a seguinte despesa pode ser
deduzida em livro caixa pelo contribuinte:
· Valor de R$163,66 pago ao CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARANÁ (doc. de fls.270-271);
Por todo o exposto, entendo que o lançamento fiscal impugnado deve ser mantido em
parte, alterando seu valor conforme tabela abaixo:
Rendimentos tributáveis
R$
94.211,50
Total de deduções declaradas
R$36.622,90
Glosa de deduções
R$18.121,00
Deduções restabelecidas
R$163,66
Total de deduções
R$18.665,56
Base de cálculo do imposto
R$
75.545,94
Cálculo do imposto: (acima de R$27.912,00 => 27,5% - parcela de R$ 5.584,20)
R$ 15.190,93

Cálculo do imposto a pagar:

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000892/2009-18

R$15.190,93 – R$9.717,89 (imposto pago) – R$ 534,77 (imposto a pagar informado na DIRPF
original) = R$ 4.938,27
Assim, o valor do presente crédito tributário passa a ser de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar
R$ 4.938,27
Multa de Ofício 75%
R$ 3.703,71
Juros de Mora (33,12% até 30/01/2009)
R$ 1.635,55
Total
R$ 10.277,53
É como voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS. LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. PROVA.
A despesas escrituradas em livro caixa podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto desde que comprovadas mediante documentação idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis;
c) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) é possível deduzir valores, a título de despesas necessárias à atividade
profissional não assalariada, superiores à quantia recebida pela prestação dos respectivos
serviços, e se (b) as deduções em espécie são compatíveis com o tipo de atividade desenvolvida.
Dispõe o § 1o do art. 76 do Decreto 3.000/1999:

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000892/2009-18

§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).

Desse modo, a quantia de despesas excedente ao rendimento da pessoa física não
pode ser utilizado para dedução, quanto aos valores recebidos em virtude da prestação
assalariada (mesmo exercício) ou não assalariada (exercício subsequente) de serviços.
Em relação às despesas em espécie, elas não estão alinhadas ao exercício da
atividades pertinentes à engenharia elétrica, como se observa da seguinte síntese:

DESPESA
ASSINCRONIA
Veículos,
tais
como
combustível,
licenciamento, manutenção e compras de
peças
Proibição legal (art. 75, par. ún., II do Decreto
3.000/1999).
Roupas (camisa, gravata, meia social, calça
jeans
Vestuário de uso geral, sem pertinência
específica à atividade de engenharia elétrica.
Assinatura do jornal “O Diário do Norte do
Paraná”
Literatura geral, não técnica.
Cópias reprográficas
Ausência de demonstração do uso na atividade
profissional
Aquisição e instalação de fechaduras
Ausência de demonstração do uso na atividade
profissional

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 350
DF CARF MF
Original